Tribunal: STF
Processo: RE 1482661
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2-3):  



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade. Apelo do Município. 



    ESTAÇÃO RÁDIO BASE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES COMPETÊNCIA A Constituição da República estabelece competência privativa à União para regular e prestar serviços de telecomunicações, além de legislar sobre a matéria, nos termos dos artigos 21, XI e 22, IV. Aos Municípios, cabe legislar sobre assuntos de interesse local, bem como, promover correto ordenamento territorial, através de planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII. 



    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO INOCORRÊNCIA. Os Municípios, no âmbito de sua competência constitucional, podem legislar sobre o procedimento de instalação das antenas e estação rádio base, nos termos do artigo 74, da Lei Federal nº 9.472/1997, tendo em vista que trata de matéria referente à ocupação, ordenamento e uso do solo urbano. Contudo, lhes é vedado legislar e fiscalizar o próprio funcionamento das atividades de telecomunicações, já que a competência é inteiramente da União, sendo atribuição da agência reguladora ANATEL, nos termos da legislação federal. Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. No caso dos autos, o Município, realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, de acordo com o disposto no artigo 102 da Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) Inexistência de fiscalização do funcionamento da atividade de telecomunicação Inocorrência de ofensa ao pacto federativo Legitimidade da cobrança da contraprestação Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. 



    TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO FATO GERADOR OCORRÊNCIA Cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento que está embasada na Lei Municipal nº 3.750 de 1971 Taxa em razão do exercício do poder de polícia A cobrança da taxa de fiscalização prescinde de comprovação da efetiva fiscalização pela Administração Pública Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 21, XI, 22, IV, 145, II e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações.” (eDOC 8, p. 6) 



    Discorre acerca da jurisprudência da Corte sobre o tema, buscando demonstrar que “o E. STF já se posicionou firmemente sobre a ausência de competência local para legislar sobre o setor de telefonia, que é de competência exclusiva e privativa da União, em observância aos art. 21, XI e 22, IV2 da Carta Magna, dispositivos violados no acórdão embargado.” (eDOC 8, p. 15)



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o Tribunal manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 2):



    “TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO EXERCÍCIO DE 2019 MUNICÍPIO DE SANTOS. Sentença que julgou extinta a execução fiscal. Recurso interposto pelo Município Acórdão que concedeu provimento ao recurso do exequente, reformando a r. sentença para reconhecer a exigibilidade da taxa Interposição de Recurso Extraordinário Recurso devolvido à Turma Julgadora, em razão da decisão do E. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, Tema nº 919, STF, no qual se fixou a seguinte tese: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa" Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal ajuizada em 02/10/2020 (fls. 01) - Higidez da cobrança Ademais o v. acórdão entendeu que o Município realizou a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia, não fundamentando a exação no próprio funcionamento do serviço de telecomunicação, de modo que não há qualquer ilegalidade na cobrança Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte recorrente.



    O Colegiado de origem, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento com base no poder de polícia e na competência concorrente do município, decidiu em desacordo com a jurisprudência do Supremo sobre o tema.



    Nesse sentido, esta Corte reconhece a inconstitucionalidade de lei local para tratar da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL N. 8.896/2002, QUE REGULAMENTA A INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.110. VERBA HONORÁRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 85, § 11. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, concluiu pela inconstitucionalidade de lei local que, sob a escusa de proteger a saúde da população, disciplina a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão de competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. 2. Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais (CPC, art. 927, I). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 578.287-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.3.2022). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, de minha relatoria, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021).



    No julgamento do RE 776.594, Tema 919 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa’. 6. Recurso extraordinário provido” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    No mesmo sentido, no julgamento do ARE 1.370.232/SP, Tema 1.235 da repercussão geral, de relatoria do Min. Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o Município não detém a competência para regulamentar a atividade de instalação de estações de rádio-base, não se incluindo no rol de suas competências instituir e cobrar taxa sobre essa atividade a título de exercício regular do poder de polícia. Eis a tese firmada nesse paradigma: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.



    Confira-se também a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 13.9.2022).



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE-ED 1.473.855, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.24; RE 1.479.408, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.03.24; RE n. 1.474.752, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.02.24; ARE 1.417.732/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.02.23 e; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.10.22.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao presente recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator